Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702320-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA, ANNE MADELEYNE FORTE NEVES, GUALTER TAMBURINI DE MAGALHÃES PORTO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia do credor após o prazo de suspensão do processo, conforme o art. 921 do CPC. 2 – Prescrição intercorrente. Título de crédito. Na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 o prazo para exigir o pagamento de título de crédito prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF). 3 – Causa de suspensão de prazos prescricional. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020. 4 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito. 5 – Honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 921, §5o, CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, o juiz, após ouvidas as partes, poderá reconhecer a prescrição e extinguir o processo, sem ônus para as partes. A sentença foi prolatada posteriormente à data de entrada em vigor da Lei 14.195/2021, de modo que não se mostra possível a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. 6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/2020, defendendo a inocorrência de prescrição, na espécie. Aduz que a superveniência de prescrição somente pode ser reconhecida nos casos em que, verificando-se a possibilidade de dar prosseguimento ao feito, a parte não toma as medidas necessárias, permanecendo inerte, o que não se verifica na presente demanda, uma vez que a parte exequente sempre impulsionou o feito com requerimentos de novas pesquisas de bens. Argumenta, ainda, que não restou comprovado que se exauriram todos os bens do executado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, a fim de comprová-la. b) artigo 85, §10, do CPC, pugnando pela fixação de honorários com base no princípio da causalidade. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 85, §10, e 485, ambos do CPC e 3o da Lei 14.010/2020, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, a respeito da prescrição, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente. 3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030